Tribunal: TJDFT
Processo: 0749081-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
3. No caso, o agravante, idoso de 87 anos, é portador de fibrose pulmonar idiopática (FPI), além de sofrer com hipertensão arterial sistêmica e coronariopatia grave. A necessidade do medicamento foi justificada por relatório médico, que aponta a inexistência de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento do agravante. O relatório médico também informa que a Pirfenidona é o único medicamento capaz de retardar o avanço da FPI, cuja progressão pode levar o paciente à insuficiência respiratória e ao óbito. Desse modo, é imprescindível que seja iniciado o tratamento com o fármaco, a fim de retardar a evolução clínica e funcional desfavorável da doença. Sem o tratamento com o antifibrófico, a sobrevida do paciente é de cerca de 2,5 anos.
4. A incapacidade financeira do recorrente é presumível, por estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e diante do alto custo do medicamento – aproximadamente R$ 15.000,00.
5. A demanda foi encaminhada ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) que a considerou “justificada com ressalvas”, mas apenas em razão do custo-efetivo do medicamento analisado.
6. O pedido deve ser deferido. A continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico semestral que ateste a necessidade de manutenção do medicamento.
7. Recurso conhecido e provido.